Tribunal: TJPA
Processo: 0000758-45.2008.8.14.0065
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-07

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ARTIGO 157, Â§2Âº, I E II, C/C ARTIGOS 70, 213 E 226, I, TODOS DO CÃDIGO PENAL â PENA DE 17 (ANOS), 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 50 (CINQUENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO.PRELIMINAR DE NULIDADE PELO ERRO NA CITAÃÃO â RejeiÃ§Ã£o. NÃ£o hÃ¡ como anular o feito, pela ausÃªncia de prejuÃzo concreto demonstrado pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP. MÃRITO â ABSOLVIÃÃO PELA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â ImprocedÃªncia. Devidamente comprovadas autoria e materialidade delitiva, pelo auto de reconhecimento, auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o, aliado aos depoimentos da vÃtima e testemunhas, produzidos em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â InocorrÃªncia. Em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 23, do TJPA. READEQUAÃÃO DO REGIME â Impossibilidade. Aplicado em consonÃ¢ncia com o quantum da pena estabelecido na sentenÃ§a condenatÃ3ria, nos termos do artigo 33, Â§2Â°, âaâ, do CP. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE OU APLICAÃÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO â InsubsistÃªncia. InadequaÃ§Ã£o da via eleita. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razÃμes recursais.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE XINGUARA
APELANTE: HELIO ARAUJO BATISTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000758-45.2008.8.14.0065

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157, §2º, I E II, C/C ARTIGOS 70, 213 E 226, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 17 (ANOS), 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 50 (CINQUENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELO ERRO NA CITAÇÃO - Rejeição. Não há como anular o feito, pela ausência de prejuízo concreto demonstrado pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Improcedência. Devidamente comprovadas autoria e materialidade delitiva, pelo auto de reconhecimento, auto de apresentação e apreensão, aliado aos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Inocorrência. Em consonância com a Súmula 23, do TJPA. READEQUAÇÃO DO REGIME - Impossibilidade. Aplicado em consonância com o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória, nos termos do artigo 33, §2°, ¿a¿, do CP. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO - Insubsistência. Inadequação da via eleita. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 21 de junho de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE XINGUARA
APELANTE: HELIO ARAUJO BATISTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000758-45.2008.8.14.0065
R e l a t ó r i o

HELIO ARAUJO BATISTA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Xinguara.

Consta dos autos, que no dia 11/04/2008, por volta das 02h, os ora denunciados Osvaldo Rodrigues Moreira, Gilson Araújo Batista, vulgo ¿picapau¿, Hélio Araújo Batista e Darlan Cândido Lacerda, agindo em concurso, mediante unidade de desígnios e com emprego de arma de fogo, tomaram de assalto um ônibus de passageiros da Empresa Transbrasiliana, na Rodovia PA 150, próximo ao ¿Posto Setenta¿, onde roubaram pertences e dinheiro dos passageiros e ainda, estupraram quatro mulheres, dentre elas, duas grávidas e tentaram estuprar uma criança de 10 (dez) anos.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Hélio Araújo Batista, pela prática do ilícito disposto nos artigos 157, §2º, I e II, c/c 70, 213 e 226, I, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 17 (dezessete) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias multa, no regime fechado.

Hélio Araújo Batista recorreu, inconformado, recorreu da decisão, pugnando preliminarmente pela nulidade de feito, alegando erro na citação, aduzindo que somente passou a integrar a relação processual no dia da audiência, sem ter participado das instruções ocorridas anteriormente, havendo prejuízo ao contraditório e ampla defesa. Assim, requer a nulidade absoluta de todos os atos praticados após a sua citação, devendo ser reestabelecido o processo, com abertura de novo prazo processual.

No mérito, requer sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pugna pela fixação da pena no mínimo legal, aplicando-se o regime mais favorável, para cumprimento de pena e que ao final seja concedido o direito de recorrer em liberdade ou que seja substituída por outras medidas diversas da prisão.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento, para não ser conhecido o pedido de recorrer em liberdade e no mérito, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

O apelante requer preliminarmente a nulidade de feito, alegando erro na citação, aduzindo que somente passou a integrar a relação processual no dia da audiência, sem ter participado das instruções ocorridas anteriormente, havendo prejuízo ao contraditório e ampla defesa. Assim, requer a nulidade absoluta de todos os atos praticados após a sua citação, devendo ser reestabelecido o processo, com abertura de novo prazo processual.

Verifica-se dos autos, que a preliminar foi alegada perante o juízo sentenciante, aduzindo que o artigo 570, do CPP, estabelece que a falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la, sendo que de fato o réu foi erroneamente citado por edital, porém o apelante constituiu advogado (fl. 459) e apresentou resposta à acusação (fl. 494/495), ou seja, tomou ciência da acusação contra si imputada, ou seja, a medida que tomou conhecimento, a eventual nulidade da citação foi suprida, já que o referido artigo menciona que o juiz poderá suspender ou adiar o ato, se reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar o direito da parte, o que não houve no presente caso, já que o apelante fora interrogado em juízo, bem como houve a inquirição de duas testemunhas de defesa, arroladas pela defesa técnica do acusado.

Outrossim, o direito da presença do apelante nas audiências, constitui nulidade relativa, devendo demostrar-se concretamente o prejuízo, consoante o artigo 563, do CPP.

Colaciono julgado nesse sentido:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DE ACAREAÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. TENTATIVA DA DEFESA DE REINQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA. QUESTIONAMENTOS QUE REFOGEM AOS ELEMENTOS TIDOS COMO CONTROVERTIDOS ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. MÉRITO. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POR ESTA INSTÂNCIA AD QUEM. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. PERSISTÊNCIA DE CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA REDUZIDA, MAS NÃO AO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis...
2. De certo, não se pode falar em nulidade, na hipótese vertente, pois nenhum prejuízo foi suportado pela defesa. Em termos de nulidade processual, vige em nosso ordenamento jurídico o princípio pas de nulitté sans grief, em que, inexistindo prejuízo, não se declara a nulidade. É o que estatui o art. 563 do CPP. 3.
Omissis...
4
. Omissis...
5.
Omissis...
6.
Omissis...
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(2017.05198501-71, 184.050, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-28, Publicado em 2017-12-06)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito, em que requer sua absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de reconhecimento de pessoa (fl. 34), Auto de exame de conjunção carnal (fl. 36) e Auto de apresentação e apreensão (fl. 37).

A autoria, de igual forma, pelo depoimento da vítima Vanessa da Silva Pereira, que confirmou em juízo seu depoimento prestado perante a autoridade policial, confirmando o reconhecimento de Hélio Araújo Batista, narrando com riqueza de detalhes a conduta dos condenados. Afirmou que Hélio participou do assalto e praticou conjunção carnal contra as ofendidas, que inclusive estava armado no momento do abuso sexual, que o apelante ainda tocou na genitália da criança de 09 anos e nos seios.

As declarações, foram confirmadas pelos depoimentos testemunhais de Roberto Alves de Oliveira, José Pedro Pinheiro Serra e Maria da Paz Ferreira Gama, que também em juízo, foram uníssonas em afirmar o
modus operandi
do crime de roubo e que apesar de não terem visto o abuso sexual, ouviram os gritos das vítimas e que depois as próprias vítimas contaram a eles o que tinha ocorrido no lado fora do ônibus.

O apelante, por sua vez, compareceu em juízo, mas exerceu seu direito constitucional de permanecer calado.

Dessa forma, pelas provas constantes dos autos, especialmente a palavra da vítima, não há como absolver o apelante, pois devidamente comprovadas autoria e materialidade delitiva. É sabido que em crimes de natureza sexual, as declarações das vítimas possui especial valor probatório, já que se trata de crimes geralmente praticado as ocultas, na clandestinidade.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DO FATO - CONSENTIMENTO DA VÍTIMA, QUE JÁ TERIA EXPERIÊNCIA SEXUAL PRÉVIA - IRRELEVÂNCIA - DELITO TIPIFICADO - PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.
Omissis...
II. A decisão ora guerreada está fundamentada na palavra da vítima acostada aos autos e na prova da materialidade do crime, qual seja, o laudo pericial de fl. 40, os quais foram corroborados pelas declarações da psicóloga Célia Maria Amador Paiva. É cediço que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes; III. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(2017.02542848-32, 176.718, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-13, Publicado em 2017-06-20)

De igual forma, não há como aplicar a pena base no mínimo legal, pois em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judiciais desfavorável, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo em lei.

No mesmo sentido, não existe como aplicar regime mais brando para o cumprimento de pena, pois após toda a dosimetria da pena, restou a reprimenda no
quantum
de 17 (dezessete) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sendo compatível o fechado, nos termos do artigo 33, §2°, ¿a¿, do CP.

Finalmente, no que tange o pedido de recorrer em liberdade ou seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas, é inadequada a via eleita, sendo matéria a ser apreciada pela Seção de Direito Penal.
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 21 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA